Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712511-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação formulada por FERRARA GESTÃO &amp; PROJETOS LTDA, representada por seu sócio administrador, FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, em face de acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. A Reclamante aduz que acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal, em 22/03/2023, afronta jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica locatícia. Afirma que o contrato objeto da lide é regido pela Lei 8.245/1991 e não pode, portanto, ser submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que não pode ser condenado solidariamente ao pagamento de importância porque não faz parte de suposta cadeia de consumo e tampouco celebrou contrato com a parte autora, ora interessada, VANESSA DE SOUZA DA SILVA. Pugna pela observância de tese firmada pelo STJ que pacificou o entendimento de que não é aplicável aos contratos locatícios regidos pela Lei n. 8.245/91 o Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para serem suspensos os efeitos do acórdão. Requer, ainda, a suspensão de todos os processos que tratam da mesma controvérsia. É o relatório. Decido. A Reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada. De acordo com a Resolução no 3/2016 do STJ, os julgados qualificados são aqueles proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. Na hipótese, a Reclamante defende que em hipótese de “contrato de cessão res sperata”, firmado entre a autora, VANESSA DE SOUZA DA SILVA e a CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP – SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO, não pode ser julgada responsável solidária, ante o descumprimento contratual da construtora, que deixou de entregar a loja prometida à autora, no prazo previsto. Alega que o contrato é regido pela Lei 8.245/91 e que a primeira ré é uma Sociedade em Conta de Participação, de modo que não poderia ser responsável pelo descumprimento contratual. A Turma Recursal entendeu que a relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo e, por tal razão, confirmou a sentença e condenou todos os fornecedores integrantes da cadeira de consumo, ou seja, a construtora e a ora Reclamante, ao pagamento de importância à autora. Há, em verdade, controvérsia quanto à natureza das relações jurídicas existentes entre as partes, ante a pactuação de contrato de certa complexidade, envolvendo construção de shopping center (ID 45341506). Nesse contexto, julgo que a via é inadequada para se discutir eventual violação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente porque a matéria não está disposta em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência. Com efeito, o entendimento pacificado, quanto à não aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação locatícia, não se aplica ao caso, por não se tratar de simples relação entre locador e locatário, mas de contrato de cessão de direito de uso de espaço comercial em shopping (ID 45341506). Portanto, em que pese o inconformismo da Reclamante com o resultado do julgamento, é inviável a utilização da Reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de rever interpretação de Turma Recursal. No mesmo sentido já julgou a Câmara de Uniformização: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E O CASO CONCRETO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1158453, 20180020077619RCL, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 21/3/2019. Pág.: 381) Pelo exposto, indefiro a presente Reclamação e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, I do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 20 de abril de 2023 18:06:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador